Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-86.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003060-86.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON DA SILVA BEZERRA - CPF: 048.539.141-45 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho, em parte, o voto do i. Relator, divergindo apenas quanto ao quantum indenizatório, para fixar o valor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o 1o Vogal no tocante ao quantum do dano moral. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A alteração unilateral do voo e o atraso superior a quatro horas, reconhecidos pela própria companhia aérea, caracterizam falha na prestação do serviço, conforme responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

2.

A empresa aérea não apresentou prova idônea de que tenha comunicado o consumidor com antecedência mínima de 72 horas, conforme exigido pelo art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016.

3.

Registros internos e prints unilaterais não comprovam o efetivo recebimento da comunicação. A ausência de prova da ciência do consumidor atrai a responsabilização da empresa.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
HUDSON DA SILVA BEZERRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente busca a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar a título de danos morais.

No caso em exame, a parte autora adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para o trecho Uberaba – Cuiabá, com chegada prevista para as 16h35 do dia 18/11/2024.

Ocorre que teve seu itinerário alterado unilateralmente pela empresa ré, ocasionando um
atraso de 8 horas
na chegada ao destino final.

Não há controvérsia quanto à alteração do itinerário, fato expressamente reconhecido pela própria companhia aérea — que a justificou com base em alteração da malha aérea ocorrida no dia 11/11/2024. Alega, ainda, que procedeu à comunicação do autor com antecedência.

Da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens

A sentença recorrida afastou a legitimidade passiva da agência
JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
, sob o fundamento de que sua responsabilidade estaria limitada à mera intermediação da compra das passagens aéreas, não se tratando de pacote turístico completo.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, conforme Súmula 33, que estabelece que
"a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias fundadas em cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas".

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: 1. A agência de turismo que apenas intermedeia a venda de passagens aéreas não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de cancelamento de voo.

2. A responsabilidade da agência de turismo limita-se ao cumprimento do contrato de intermediação, não se estendendo aos riscos da execução do transporte aéreo.

(N.U 1000401-16.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Mérito

Nos termos do artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, o transportador deve comunicar ao passageiro alterações programadas com antecedência mínima de 72 horas.

No caso, a companhia aérea não apresentou nenhuma comprovação de que teria comunicado o autor com a antecedência mínima exigida.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à ré comprovar que o passageiro foi informado da alteração com a devida antecedência e que lhe foram oferecidas opções efetivas de reacomodação ou reembolso, o que não ocorreu no presente caso.

Registros internos elaborados exclusivamente pela companhia aérea não configuram prova suficiente de que o consumidor foi previamente notificado acerca da alteração do voo.

No mesmo sentido:

[...] 5. Prints de tela unilateralmente produzidos pela companhia aérea não constituem prova idônea de prévia notificação ao consumidor sobre alteração do voo, sendo necessário documento que comprove o efetivo recebimento da informação pela parte autora. (N.U 1018655-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

[...] 2. Hipótese em que a empresa afirma ter enviado e-mail com a notificação prévia, mas a tela sistêmica apresentada, no caso concreto, é insuficiente para estabelecer um juízo de certeza, enquanto a parte consumidora impugna tal informação e nega a ciência sobre a alteração do voo.

(N.U 1002437-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

A responsabilidade da requerida é objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

O atraso superior a quatro horas gera dano moral presumido
(in re ipsa),
não sendo exigível a demonstração de prejuízo específico.

Nesse sentido:

[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo. (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

[...] O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora. (N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

[...] O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais. (N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A fixação do quantum indenizatório, por sua vez, deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Diante disso, e considerando as particularidades do caso concreto, fixo a indenização por danos morais em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa da parte autora, ao mesmo tempo em que garante o caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
elo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ n.362), e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025